Tribunal: TJDFT
Processo: 0749176-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749176-95.2024.8.07.0000 RECORRENTE: TATIANA CORRÊA LIMA GALVÃO RECORRIDA: JUÍZA DE DIREITO GRACE CORRÊA PEREIRA MAIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. VALOR DE COTAS SOCIAIS. AFERIÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. CONSENTIMENTO DO AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE E PRECLUSÃO DA MATÉRIA. REDISCUSSÃO INDEVIDA. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática de não conhecimento de incidente de suspeição, por manifesta inadmissibilidade, considerando a parte se insurgir contra os fundamentos de decisão judicial, hipótese de retificação através de recurso adequado. 1.1. Nesta sede, o exequente pede a reforma da decisão e conhecimento do incidente reiterando existir suspeição do julgador, pois “Há uma sucessão de atos ao arrepio da Lei”, “exposição de dados pessoais”, “duas penhoras ilegais e excessivas”, “condenação por adulterar as provas” e “nova discussão da coisa julgada em sede de liquidação”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em (i) aferir existência de circunstância capaz de ensejar a suspeição do julgador a fim de admitir o conhecimento do incidente de suspeição. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No caso, a decisão agravada asseverou com propriedade que a irresignação da parte contra os fundamentos das decisões proferidas pelo juízo na origem, afirmando existir “ilegalidade”, “ausência de fundamentação” e “violação ao contraditório e ampla defesa”, não caracteriza “decisões revestidas de notória pessoalidade”, tampouco representa “assédio moral” ou “ameaça”, a embasar pedido de suspeição do magistrado. 3.1. De outro lado, a hipótese de suspeição do julgador diz respeito a questões de caráter subjetivo ou de foro íntimo do magistrado, especialmente quando “existir amizade e inimizade”, “recebimento de presentes”, “aconselhamento das partes”, “interesse no julgamento da lide” ou mesmo quando “for credor ou devedor de qualquer das partes”, revelando situação capaz de comprometer a capacidade de o magistrado exercer a jurisdição com imparcialidade (art. 145 do CPC). 3.2. Ou seja, a insurgência da parte contra as razões, os motivos e os fundamentos dos provimentos judiciais proferidos no curso do feito, não revela hipótese de suspeição, porque sujeitos a controle judicial próprio através do recurso competente (art. 994 do CPC), não constituindo hipótese de suspeição do julgador. 3.3. Precedente: “A ausência de indícios mínimos e concretos das alegações de comprometimento da neutralidade do julgador impõe a rejeição liminar da arguição de suspeição. Inócuo o prosseguimento de incidente manifestamente infundado”. (07154864620228070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Câmara Cível, PJe: 16/3/2023). 3.4. Portanto, deve ser mantida a decisão monocrática de não conhecimento do incidente de suspeição, porque da narrativa do excipiente não se extrai qualquer manifestação tendenciosa do julgador, se insurgindo a parte contra os fundamentos de mérito da decisão, não se encontrando qualquer hipótese legal de cabimento de suspeição. IV. DISPOSITIVO E TESE. 4. Agravo improvido. Tese de julgamento: “1. Deve ser mantida a decisão monocrática de não conhecimento do incidente de suspeição, porquanto a insurgência da parte contra as razões, os motivos e os fundamentos dos provimentos judiciais proferidos no curso do feito, não revela hipótese de cabimento do incidente, mas sujeito a controle judicial próprio através do recurso competente (art. 994 do CPC), não constituindo hipótese de suspeição do julgador”. A recorrente alega violação aos artigos 141, 145, 146, §§ 1o e 4o, 489, § 1o, inciso IV, 492, 507, 508 e 994, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, requerendo o regular processamento do incidente de suspeição, com a devida apuração da conduta da magistrada, notadamente quanto aos atos processuais que indicam favorecimento indevido a uma das partes em prejuízo da insurgente. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STF, em sede de habeas corpus. Requer a concessão de gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “(...) é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 141, 145, 146, §§ 1o e 4o, 489, § 1o, inciso IV, 492, 507, 508 e 994, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, sobre o tema, decidiu a Corte Superior que “A alegação de parcialidade da magistrada, apresentada em sede de recurso especial, exige análise de circunstâncias fáticas e probatórias, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no REsp n. 2.135.141/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025). Por fim, quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, o STJ assentou que “Segundo (remansoso) entendimento perfilhado pela Terceira Seção desta Corte, não se presta, para fins de demonstração de dissenso jurisprudencial, ainda que notório, acórdãos paradigmas oriundos do julgamento de habeas corpus ou demais ações constitucionais "autônomas" de impugnação, a exemplo do mandado de segurança, do mandado de injunção, da revisão criminal ou, ainda, em conflitos de competência” (AgRg no AREsp n. 2.842.766/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020